Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-86.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702000-86.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO E PRATA - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA AGRAVADO: MICHELE DE SOUSA MEDEIROS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama (processo no 0708389-46.2023.8.07.0004), que indeferiu o pedido de penhora do salário da executada (ID 62974714). Em suas razões (ID 62974709), refere que a agravada é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com renda mensal líquida de R$ 6.052,80. Afirma que a penhora de 15% dos rendimentos líquidos da devedora não compromete o seu mínimo existencial, pleiteando, assim, a inclusão dos descontos no contracheque da agravada. É o relato do necessário. Decido. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que "será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. Em análise superficial e não exauriente, conclui-se que estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado. Nesse contexto, considerando o contracheque de ID 164455385, na origem, não se vislumbra impedimento para que a executada possa suportar o pagamento da obrigação, com a penhora de 10% (dez por cento) de seus rendimentos líquidos, a fim de dar efetividade à execução, sem afetar sua sobrevivência com dignidade. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a penhora do salário da executada observe o limite de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida. Comunique-se ao douto Juízo de origem, determinando a expedição de ofício ao empregador da executada. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.